Tribunal: TJSP
Processo: 2170786-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2170786-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAYARA LEMOS PEREIRA, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Mayara Lemos Pereira. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2170786-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.859
2
Agravo Regimental no 2170786-48.2020.8.26.0000/50000
Agravante: MAYARA LEMOS PEREIRA
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
Terceira Vara do Júri da Comarca da Capital SP
Voto no 36.859
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado por Gabriel Aparecido
Moreira da Silva a favor da paciente Mayara Lemos Pereira, presa
preventivamente por crimes de homicídio, insurgindo-se contra o
excesso de prazo para formação da culpa.
Afirma o impetrante ser a paciente primária, de bons
antecedentes, possuir residência fixa, ocupação lícita e família
constituída, tendo a autoridade apontada como coatora deixado de
revisar a necessidade da manutenção de sua custódia, nos termos do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e, para se
evitar maior constrangimento ilegal, deve a paciente ser colocada,
imediatamente, em liberdade.
Foi juntado ofício do Supremo Tribunal Federal,
referente ao HC 189187/SP, impetrado pela paciente, tendo sido negado
seguimento, ressaltando o Ministro Gilmar Mendes: “(...) a prisão
justifica-se, principalmente, pela gravidade concreta do delito, pois a ré
foi a mandante do homicídio de seu marido e vindo a lesionar mais três
pessoas próxima (dois irmãos da vítima), e pela garantia da aplicação
penal (...)”.
Esta relatoria, em decisão monocrática, julgou
prejudicada a presente ação de “Habeas Corpus”, pela perda de objeto.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2170786-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.859
3
O presente pedido de “Habeas Corpus” é de ser
julgado prejudicado, pela perda de seu objeto, diante das informações
obtidas, junto ao “site” do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
de que, por r. decisão de 10 de agosto de 2020, foi a paciente
pronunciada como incursa no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado
com o artigo 29, ambos do Código Penal (vítima Jailson), artigo 121, §
2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal
(vítima Norma) e artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado no artigo 14
inciso II, ambos combinados com o artigo 29, por duas vezes, na
formado artigo 73, segunda parte, todos do Código Penal (vítima
Raimundo e Guilherme), na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-
lhe vedado o recurso em liberdade.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Mayara Lemos Pereira.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica